Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-86.2016.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0001707-86.2016.8.11.0025
AGRAVANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
AGRAVADO: MARCILEY LUIZA GALVAO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
A parte agravada por meio da petição ID. 59797984 apresentou minuta de acordo, mas não consta os requisitos formais da transação por parte do agravante.
Diante deste quadro, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a referida petição mencionada acima no prazo de 05 dias, sob pena de análise do Agravo ID. 57645474.
Cumpra-se. Intime-se
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX